Tribunal: TJSP
Processo: 1016229-23.2021.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado visando à isenção do IPVA para veículo adaptado devido à condição de deficiência da impetrante. A impetrante alegou que a Lei Estadual 17.293/2020 alterou as condições para isenção, excluindo-a do benefício.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado visando à isenção do IPVA para veículo adaptado devido à condição de deficiência da impetrante. A impetrante alegou que a Lei Estadual 17.293/2020 alterou as condições para isenção, excluindo-a do benefício.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a alteração legislativa que restringiu a isenção do IPVA para pessoas com deficiência respeitou os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.
III. Razões de Decidir 3. A Lei Estadual 17.293/2020, ao modificar as condições para isenção do IPVA, não observou o princípio da anterioridade nonagesimal, pois foi publicada em 16 de outubro de 2020, menos de 90 dias antes do início do exercício financeiro de 2021. 4. O Tribunal de Justiça, em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, reconheceu a ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, impedindo a incidência do imposto em 2021.
IV. Dispositivo e Tese 5. Reexame necessário desprovido. Tese de julgamento: 1. A revogação de isenção tributária deve observar os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. 2. A majoração indireta de tributo por alteração legislativa deve respeitar o prazo de 90 dias para vigência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 150, III, "b"; art. 155, III e § 6o.
Lei 12.016/09, art. 14, §1o.
Lei Estadual 13.296/2008, art. 13, inciso III, e art. 13-A.
Lei Estadual 17.293/2020.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0012427-97.2021.8.26.0000, Rel. Moacir Peres, Órgão Especial, j. 01.09.2021.